Tribunal: STF
Processo: RE 1311404
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 175/176):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. NOVO JULGAMENTO.
    - São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.
    - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal (ADI 3772, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 29/10/2008; RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017).
    - Hipótese em que a autora, embora também tenha exercido função de Orientação Educacional, foi nomeada para o cargo de Professora Normalista e ministrou aulas de diversas disciplinas, em escolas de ensino básico, ao longo da carreira, conforme provam seus assentamentos funcionais, razão pela qual restou aposentada de forma especial. Não há se falar, portanto, que é caso de acúmulo ilícito de dois cargos técnicos, pois a atividade de orientação educacional não desqualifica a atividade de magistério efetivamente exercida.
    - Sanada a obscuridade do acórdão embargado, explicitando-se que é lícita a acumulação da aposentadoria especial pelo exercício do magistério, em nível estadual, com aquela resultante do exercício de cargo técnico de Pedagoga, eis que os cargos eram acumuláveis em atividade.
    - O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão encontra disciplina no artigo 1025 do Código de Processo Civil, que estabelece que nele consideramse incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.
    - Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar a obscuridade do julgado.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se vulneração do art. 37, XVI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “Trata o caso de cumulação de dois cargos técnicos, um de orientador educacional - no qual a autora aposentou-se pelo Estado de Santa Catarina- e outro na Universidade tecnológica - Pedagoga junto a UTFPR. Este é o ponto nodal: nenhum dos cargos é de professor” (eDOC 5, p. 19).
    Aduz, nesse sentido, que “o ato de aposentadoria no Estado de SC se deu no cargo de orientadora educacional, cargo técnico que não de professor nos estritos limites do artigo 37, XVI, "b" da CF, sendo então inacumulável com o cargo de Pedagoga junto a UTFPR” (eDOC 5, p. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 4, p. 181-182): 
    “Com efeito, verifica-se da Transcrição de Assentamentos Funcionais que a autora exerceu atividades próprias do magistério. A sua nomeação, em 1964, deu-se para o cargo de Professora Normalista. De acordo com seus assentamentos, autora foi designada, por sucessivas vezes, para lecionar aulas em determinadas disciplinas, tais quais Língua Nacional; Matemática; Ciências Físicas e Biológicas; Educação para o Lar; etc., além de haver designações em que a disciplina não foi especificada (evento 1, OUT7, p. 2-3). Posteriormente, é bem verdade, exerceu atividade de Orientação Educacional, na qual encerrou sua carreira no Estado de Santa Catarina.
    No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.039.633, em regime de Repercussão Geral (Tema 965), reafirmou o entendimento de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e também das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Vejamos:
    (...)
    Bem se vê que a jurisprudência do STF admite o cômputo, para fins de aposentadoria especial, do período em que o servidor exerceu funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico - o que é o caso, conforme os assentamentos funcionais - e por professores de carreira, como é a autora, vez que foi efetivamente nomeada como Professora Normalista, tendo ministrado aulas de diversas disciplinas (evento 1, OUT7, p. 2-3). Não há se falar, portanto, que é caso de acúmulo ilícito de dois cargos técnicos, pois a atividade de orientação educacional não desqualifica a atividade de magistério efetivamente exercida.
    Desta feita, é lícita a acumulação da aposentadoria especial pelo exercício do magistério, em nível estadual, e daquela a ser concedida, pela UTFPR, em razão de ter ocupado cargo técnico de Pedagoga, eis que os cargos eram acumuláveis em atividade.”
    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 
    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida na Súmulas 279 do STF.
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 917546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.08.2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842684-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2011)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente